Tribunal: STF
Processo: RE 1288440
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário no qual foi reconhecida a repercussão geral da seguinte questão constitucional: “competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa” (Tema 1143).



    2. O Município de São Joaquim da Barra/SP requereu o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (doc. 35). Em seguida, por meio da petição 75531/2021, formulou pedido de concessão de tutela cautelar, para suspender os processos em trâmite na Justiça do Trabalho que envolvam a administração pública direta e agentes públicos municipais (doc. 43).



    3. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido de suspensão nacional dos processos requerido pelo Município, limitando-se o sobrestamento aos recursos extraordinários que tratem especificamente sobre a matéria debatida no tema 1143 (doc. 49).



    4. O Município de São Joaquim da Barra/SP requereu, então, a admissão no feito na qualidade de assistente simples, bem como renovou o pedido de tutela cautelar (docs. 55 e 57).



    5. É o relatório. Decido.



    Ingresso do Município como assistente simples



    6. O Município de São Joaquim da Barra/SP requer o ingresso no feito na qualidade de assistente simples, nos termos do art. 119 do CPC. Sustenta a competência da Justiça Comum para julgar as relações entre o Poder Público e seus servidores, ainda que regidos pela CLT.



    7. De acordo com o art. 119 do CPC/2015, “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Como se vê, o dispositivo pressupõe que o terceiro demonstre a presença de interesse jurídico na causa. Tal interesse – requisito essencial da assistência simples – decorre de uma relação jurídica do terceiro requerente (assistente) com alguma das partes do processo (assistida), que se revele conexa ou dependente da relação discutida nos autos. Assim, o julgamento a ser realizado terá de afetar necessária e diretamente a esfera de direitos do terceiro que pleiteia o ingresso no feito.  



    8. No presente caso, contudo, o Município não possui relação jurídica com nenhuma das partes do processo. Ainda que os interesses do ente público requerente – e de um número indeterminado de pessoas – possam ser afetados pela aplicação da tese a ser fixada sob a sistemática da repercussão geral, a solução do caso concreto em julgamento não afetará diretamente sua esfera jurídica. Assim, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 119 do CPC/2015.  



    Suspensão nacional dos processos  



    9. O art. 1.035, § 5º, do CPC faculta ao relator, reconhecida a repercussão geral, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.  



    10. Esta Corte, no RE nº 966.177/RG-QO, afirmou que a suspensão nacional não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la. Isso porque, embora a sistemática da repercussão geral vise a preservar a integridade e coerência do direito, o sobrestamento de todos os processos pendentes sobre a matéria, por vezes, afronta outros valores igualmente caros ao nosso ordenamento jurídico, a exemplo da segurança jurídica.  



    11. Na hipótese, entendo que a determinação de suspensão nacional vai de encontro ao objetivo de celeridade da Justiça do Trabalho, que tem por principal fundamento a natureza alimentar das verbas pleiteadas e a vulnerabilidade do trabalhador.  



    12. Além disso, o sobrestamento dos recursos extraordinários, após regular instrução e trâmite do feito nas instâncias ordinárias, como consequência da sistemática da repercussão geral, é suficiente para garantir a observância da tese a ser firmada por este Tribunal.   



    Conclusão  



    13. Diante do exposto:  



    (i) indefiro o pedido de ingresso do Município de São Joaquim da Barra/SP como assistente simples; e  



    (ii) indefiro o pedido de tutela cautelar para suspensão nacional dos processos.



    14. Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer sobre o mérito.



    Publique-se.



          Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator